Tribunal: TJMT
Processo: 1000877-06.2024.8.11.0096
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000877-06.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS GALDINO - CPF: 879.108.531-49 (APELADO), ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 026.856.021-86 (APELADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELANTE), HENRIQUE GINESTE SCHROEDER - CPF: 312.881.709-04 (ADVOGADO), ROSANA DE OLIVEIRA - CPF: 026.856.021-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
TEMA 1.061/STJ. AUSÊNCIA DE
REQUERIMENTO DE
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.
NULIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes
os
Embargos à Execução para declarar a nulidade do título executivo que embasa execução de título extrajudicial, diante da impugnação expressa da assinatura aposta em contrato de financiamento e da ausência de prova de sua autenticidade pela instituição financeira exequente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se, impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário que instrui execução de título extrajudicial, é da instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade e, não o fazendo, se deve ser declarada a nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 429, II, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada.

4.
O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
nº 1.846.649/MA, sob o rito dos
recursos
repetitivos (Tema 1.061), fixou a tese de que,
nos casos em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade.

5.
No caso concreto, a instituição financeira foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus da prova e, ainda assim, não requereu a produção de perícia grafotécnica nem apresentou outros elementos técnicos idôneos à demonstração da autenticidade da assinatura, limitando-se a pleitear o julgamento antecipado do mérito.

6.
A ausência de prova da autenticidade do documento que fundamenta a execução compromete a certeza, liquidez e exigibilidade do título, inviabilizando a pretensão executiva e impondo a declaração de nulidade do título extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Impugnada a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário que embasa execução, incumbe à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do Tema 1.061 do STJ.
2
. A ausência de prova técnica idônea acerca da autenticidade da
assinatura compromete a certeza e exigibilidade do título executivo, impondo a declaração de sua nulidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, 373, II, 429, II, 487, I, e 85, § 11;
CDC, art.
6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
REsp
nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2ª Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1.061).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
em
face de sentença prolatada pelo Juiz
de Direito
Edson Carlos
Wrubel
Junior, da Vara Única da Comarca de Itaúba, que, nos autos
dos
Embargos à Execução
opostos
por
LUIZ CARLOS GALDINO
, julgou procedentes

os pedidos formulados na inicial
, declarando
a nulidade do
título executivo que embasa a
Ação de
E
xecução de
Título Extrajudicial n. 1001323-86.2018.8.11.0009,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos
do artigo 487, inciso I, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
(ID: 341258858).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese,
a v
alidade do negócio jurídico e
a
presunção de capacidade do apelado,
tendo em vista que
não houve demonstração de incapacidade civil do recorrido, inexistindo processo de interdição com sentença transitada em julgado apta a restringir sua capaci
dade
.

Afirma
que
os
atestados médicos isolados não têm o condão de
afastar
a presunção de capacidade
do apelado e
que o laudo pericial produzido nos
autos foi
inconclusivo quanto à alegada incapacidade
de autodeterminação à
época da celebração do contrato.

Sustenta, ainda,
que houve
o
pagamento parcial das parcelas, circunstância que evidenciaria a voluntarieda
de da contratação
,
que deve prevalecer no caso o
princípio do
pacta sunt servanda
e
que a assinatura constante no con
trato coincide com a do apelado em seu depoimento pessoal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja anulada a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Em sua contraminuta,
o apelado pugna
pelo desprovimento do
recurso
(ID:
341258866
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
LUIZ CARLOS GALDINO
opô
s
Embargos à Execução
em desfavor de
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, alegando
a nulidade do
título executivo
objeto da
Ação de
Execução de Título Extrajudicial n. 1001323-86.2018.8.11.0009
, ajuizada em seu desfavor, e requerendo, por consequência, a extinção da execução principal (ID:
341255876
).

Em síntese, o embargante alega a

n
ulidade do negócio jurídico por fraude

s
o
b o
argumento de que jamais celebrou o contrato
de financiamento e
afirmando que a assinatura aposta no instrumento não lhe pertence
.

Subsidiariamente,
defende sua

incapacidade civil ao tempo da contratação
, por padecer de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso crônico de álcool, psi
cose
e demência associada, o que comprometeria a higidez da manifestação de vontade
.

Após a instrução processual, o
Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença
declarando a nulidade do título executivo e extinguindo o feito com resolução do mérito,
nos seguintes termos:

(...)
Os presentes embargos à execução versam acerca de possível incapacidade do embargante no momento da assinatura do contrato que embasa a execução e/ou de eventual fraude na assinatura.

O embargante descreve que é diagnosticado com transtorno mental e comportamental devido ao uso de álcool (CID F10), psicose sem outras especificações (CID F29) e demência
associada ao uso de álcool e não consegue expressar sua vontade de maneira consciente e lúcida, além de não ter sido responsável pela assinatura do título executivo.

Conforme disposto nas decisões de ids. 173885182 e 187740583, o ônus de provar a incapacidade no momento da assinatura do contrato é do embargante; e o de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato, do embargado.

A fim de apurar a possível incapacidade do embargante à época da celebração do contrato, em julho de 2017, foi produzida a prova pericial de id. 204239099.

Na oportunidade, o expert concluiu que o embargante apresenta quadro irreversível de incapacidade para a vida independente e para prover o próprio sustento. Porém, considerando que os primeiros registros do quadro mental são posteriores a julho 2017, “não há como afirmar ou negar comprometimento de capacidade de autodeterminação na época”.

Desse modo, ante a
inconclusão
da prova pericial, a parte embargante não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar que o contratante era incapaz.

Em contrapartida, a parte embargada também não se desincumbiu do ônus de provar a autenticidade da assinatura.

Como já pontuado, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, no julgamento do Tema 1.061, de que, nas hipóteses em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário, cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade:

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 368 e 429, II)." (
REsp
n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021,
DJe
de 9/12/2021)

No caso, a parte embargada não requereu a produção de nenhuma prova, nem trouxe documentos na impugnação ou na inicial da execução que permitissem afirmar que o embargante foi o responsável pela assinatura.

Registre-se que, em regra, na celebração de contratos físicos e de forma presencial, a instituição financeira costuma solicitar
acesso a cópias de documentos pessoais do consumidor a fim de constatar a veracidade da assinatura e evitar fraudes internas. A ausência de tais documentos não autoriza a conclusão de que o banco embargado se cientificou de que o assinante era, de fato, o embargado.

Ademais, a mera comparação a olho nu da assinatura do embargante em seu documento pessoal (id. 166617173) e as assinaturas constantes no contrato não permite concluir pela (in
)veracidade
. Veja-se:

(...)

Assim, considerando que a parte embargada não se mostrou diligente no momento da contratação e não apresentou interesse em provar a autenticidade da assinatura atribuída ao embargante, não se pode atribuir certeza e exigibilidade ao título executivo apresentado.

Desse modo, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, é caso de afastar a autenticidade das assinaturas dispostas na cédula de crédito e no contrato de seguro que instruem a execução nº. 1001323-86.2018.8.11.0009 e, por consequência, julgá-la extinta na forma do artigo 924, inciso III, do CPC.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim
de para
fim de DECLARAR a nulidade do título executivo que embasa a execução de título extrajudicial nº. 1001323-86.2018.8.11.0009.

CONDENO a parte embargada ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em favor do fundo especial de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual, que arbitro em 10% do proveito econômico obtido, com fulcro nos artigos 82, 84 e 85, § 2.º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

(...) (ID: 341258858)

Irresignados, os apelantes interpuseram o presente recurso, pretendendo
a
anulação
da sentença impugnada
.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, constata-se que o apelo
não

comporta provimento
.

Inicialmente, impõe-se delimitar com precisão a questão controvertida
nos autos, pois em
bora a apelante dedique substancial parte de suas razões recursais à alegação de que o apelado detinha plena capacidade civil à época da contratação, sustentando inexistir sentença de interdição transitada em julgado e que os laudos médicos seriam inconclusivos, verifica-se que esse
não foi o fundamento determinante

da sentença
que declarou a nulidade do
título executivo
.

Com efeito, o Juízo de origem não amparou sua decisão na incapacidade civil do embargante, mas sim
no fato de que a apelante
não se desincumbiu do ônus
de provar
a autenticidade da
assinatura constante
no contrato de financiamento
celebrado
entre as partes, que foi expressamente impugnada pelo executado nos Embargos à Execução em análise, aplicando ao caso o entendimento firmado no julgamento do Tema 1
.
061 pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, as alegações do apelante com relação à capacidade civil do apelado para a celebração do negócio jurídico e a ausência de interdição são irrelevantes para o julgamento do presente recurso, de modo que deixarão de ser apreciadas, tendo em vista que não possuem o condão de reformar a sentença recorrida, eis que não constituíram a
ratio

decidendi

do Juízo de origem.

No caso, observa-se que o apelado opôs Embargos à Execução alegando
a

n
ulidade do
título executivo
por fraude
na sua celebração

s
o
b o
argumento de que jamais
firmou
o contra
to
, impugnando expressamente a autenticidade da assinatura aposta no contrato objeto da execução.

Diante
isso
, o Juízo de origem, em decisão saneadora
,
reconheceu a aplicabilidade do Tema 1.061
ao caso
e atribuiu à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura,
delimitando expressamente que
“
o dever de provar a autenticidade da assinatura atribuída ao embargante (ponto
controvertido “b”) é da parte embargada, à luz do entendimento exarado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061
”
e
determinando sua intimação para especificar a
s provas que pretendia produzir
(ID: 341255894).

A
apelante foi expressamente intimada acerca da redistribuição do ônus da prova
e foi concedido prazo para especificar as provas que pretendesse produzir
,
contudo, limitou-se
a afirmar
que se trata de
matéria exclusivamente de direito e requereu o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC, sem requerer a produção de prova pericial ou qualquer outro meio apto a demonstra
r a autenticidade da assinatura (ID: 341255896).

Ora, s
e o ônus de provar a autenticidade
da assinatura
lhe foi expressamente atribuído, incumbia à apelante diligenciar no sentido de produzir a prova técnica adequada, notadamente
a
perícia grafotécnica, instrumento idôneo para dirim
ir controvérsia dessa natureza.

Sobre o tema, registre-se que
o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp
n. 1.846.649/MA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese vinculante consubstanciad
a no Tema 1.061, segundo a qual
“
n
a hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II)
”
.

O entendimento firmado
pela Corte Superior parte de interpretação sistemática e teleológica das regras de distribuição do ônus da prova, conjugadas com a principiologia protetiva do consumidor.

Sob o prisma literal do art. 429, II, do CPC, incumbe à parte que produziu o documento provar-lhe a autenticidade quando impugnada. Em perspectiva sistemática, tal comando harmoniza-se com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus probatório diante da verossimilhança da alegação ou da hipossuf
iciência técnica do consumidor.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o embargante impugnou expressamente a autenticidade da assinatura aposta
no contrato
,
de modo que cabia à embargada (ora apelante) pleitear a produção de perícia grafotécnica, mas assim não o fez, impondo-se
, como consequência,
o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico celebrado
e da nulidade do título que lastreou a execução
.

Em casos semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATER
I
AIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONH
E
CIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASS
I
NATURA. DESCONTOS INDEVIDOS. REPETIÇÃO DO I
N
DÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) O juízo de origem inverteu o ônus da prova com base no art. 6º, VIII, do CDC, atribuindo à instituição financeira o encargo de comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade do contrato de empréstimo consignado. A autora impugnou a ass
i
natura e afirmou não se recordar da contratação.
Nos termos do Tema 1061 do STJ, em caso de impugnação da assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira provar sua aute
n
ticidade, com base no art. 429, II, do CPC. O banco, embora i
n
timado, manifestou desinteresse na perícia grafotécnica e não apresentou prova técnica idônea. Não se desincumbiu, assim, do ônus probatório que lhe competia.
(...) Tese de julgamento:
“1.
Em ação de consumo
que discute empréstimo consignado não reconhecido, impugnada a assinatura aposta no contrato apr
e
sentado, cabe à instituição financeira provar a autenticidade do documento, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ, sob pena de reconhecimento da inexistência de relação jurídica e da indevida exigência de descontos em benefício pr
e
videnciário
. (...) (N.U 1000184-16.2024.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS A
L
BERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Pr
i
vado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO C
Í
VEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊ
N
CIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. R
E
CURSO DESPROVIDO. (...)
4
.
Conforme o Tema 1061 do STJ, impugnada a assinatura em contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade
.

5.
A instituição fina
n
ceira foi intimada a apresentar a via original do contrato para v
i
abilizar perícia grafotécnica, mas permaneceu inerte, frustrando a produção da única prova possível
.

6. Incide, portanto, a pr
e
sunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, e do art. 6º, VIII, do CDC, sendo legít
i
mo o reconhecimento da inexistência do débito.
(...
)(
N.U 0013000-87.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXI
S
TÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. FINANC
I
AMENTO NÃO CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO DE ASS
I
NATURA. ÔNUS DA PROVA. DISPENSA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. R
E
GULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
5
.
Negada a contratação pelo autor e impugnada a autentic
i
dade da assinatura no contrato apresentado, incumbia à institu
i
ção financeira demonstrar a autenticidade do documento por meio de prova pericial grafotécnica, nos termos do art. 429, II, do CPC e do e
n
tendimento firmado pelo STJ no Tema 1061.
6.
A instituição financeira, apesar de intimada, optou por não produzir a prova pericial necessária, pleiteando o julgamento ant
e
cipado, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório.
(...)
(N.U 1004879-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, S
e
gunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
P
u
blicado
no DJE 22/05/2025
)

Dessa forma, a sentença apelada revela-se escorreita
e em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, não merecendo qualquer tipo de reforma.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% para 12% (doze por
cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026